Tribunal: TJDFT
Processo: 0710062-56.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0710062-56.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ECIL JORGE SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar: a) a inexistência dos débitos relativos as rubricas PARC=106LIVELOPARC01/06 e PARC=107LIVELOPARC01/07, vinculadas ao cartão de no 4121.**.**.3047, e de todos os encargos daí decorrentes e b) a inexistência do débito relativo a rubrica HTM RevistaDiPARC01/12, vinculada ao cartão de no 4121.**.**.3054, e de todos os encargos daí decorrentes; bem como, condenar a recorrente: c) a não inserir o nome do autor nos bancos de dados restritivos de crédito, sob pena de multa de R$ 3.000,00; d) na obrigação de não descontar nas contas bancárias do autor valores relacionados aos negócios acima declarados inexigíveis, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada cobranças indevida, além da restituição em dobro dos valores eventualmente debitados; e) na obrigação de emitir novo cartão de crédito para o autor, com as mesmas condições e limite de crédito do preexistente (4121.xxxx.xxxx.3054), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 3.000,00; f) a pagar ao autor o valor de R&amp;nbsp;5.163,86, a título de repetição de indébito, acrescido de juros legais desde a citação (17/10/23) e correção monetária a partir do ajuizamento da demanda; e g) ao pagamento de R 3.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação (17/10/2023) e correção monetária pelo INPC a contar desta data. Em suas razões recursais, o recorrente aponta que não houve omissão, mas sim um possível atraso do recorrido em comunicar efetivamente a ocorrência das fraudes. Sustenta que não houve qualquer falha na prestação do serviço, tendo em vista que sequer há causalidade entre o dano e a conduta. Afirma que houve estorno nas faturas de vencimento 15/05/2023 e 15/10/2023 e foi esclarecido que os estornos podem demorar até 6 faturas para serem compensados. Aduz que não se demonstrou que tenha agido sem os cuidados razoavelmente exigíveis enquanto agente financeiro, o que afasta imputação de conduta geradora do dever de indenizar. Defende que não se deve presumir a ocorrência de dano moral, já que agiu de boa-fé. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de multa e de danos morais. Argumenta que não restou comprovada a intenção deliberada em realizar cobranças indevidas, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples. Em contrarrazões, o recorrido requer o não conhecimento do recurso inominado ante sua intempestividade, visto que os embargos de declaração opostos na origem não foram conhecidos, razão pela qual não houve interrupção do prazo recursal. No mérito, afirma que as compras contestadas e fraudulentas não estavam dentro do perfil de movimentação financeira do recorrido. Sustenta que houve falha na prestação do serviço por parte do recorrente. Defende que os danos morais são cabíveis em virtude da perda de tempo útil para tentar resolver a questão, a qual ultrapassou a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O art. 1.026 do Código de Processo Civil dispõe que "Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso". No âmbito dos Juizados Especiais, o efeito interruptivo do prazo recursal está previsto no art. 50 da Lei n. 9.099/95. O recorrente foi intimado da sentença via sistema, no qual foi registrada ciência em 08/07/2024, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico, e opôs embargos de declaração no mesmo dia, em 08/07/2024. No entanto, os embargos de declaração não foram conhecidos pelo juízo de origem, diante de sua manifesta inadmissibilidade, em 07/08/2024 (ID 206719477). Nesse contexto, a jurisprudência firmou entendimento de que o recurso interposto na origem, quando manifestamente incabível ou intempestivo, não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro recurso (STJ, Corte Especial, ARE no RE no AgInt no AREsp 917481/SP; STF, Tribunal Pleno, ARE 813750 AgR/MA). Considerando que não houve interrupção do prazo recursal, o recurso inominado deveria ter sido interposto até 22/07/2024, quando esgotou o prazo legal de 10 (dez) dias úteis previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95. Patente, portanto, a intempestividade do recurso. Diante do exposto, acolho a preliminar de intempestividade e NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo recorrente ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito